Tribunal: TJES
Processo: 0000069-93.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000069-93.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUDIMARA OLIVEIRA PINTO MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, IV DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. MANUTENÇÃO DA PENA FINAL IMPOSTA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de fundamentação concreta de circunstância judicial desvalorada autoriza o decote do incremento da pena-base.

2. O tema relativo à superação (ou não) do Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça será realizado no âmbito da referida Corte em julgamento pela Terceira Seção, tendo sido afetados pela Sexta Turma os Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764.

3. Contudo, enquanto não haja decisão em sentido diverso, com força vinculante, deve ser aplicada a literalidade do Enunciado de Súmula 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUDIMARA OLIVEIRA PINTO MIGUEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, a 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 11 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer o decote da circunstância judicial (motivos do crime), considerada desfavorável pela magistrada de origem com fundamentação inidônea, relativamente ao crime de furto qualificado. Com o redimensionamento da pena-base, pretende que seja aplicada a fração de 1/6 relativa a atenuante da confissão, inobservando o teor do disposto no Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUDIMARA OLIVEIRA PINTO MIGUEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, a 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 11 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer o decote da circunstância judicial (motivos do crime), considerada desfavorável pela magistrada de origem com fundamentação inidônea, relativamente ao crime de furto qualificado. Com o redimensionamento da pena-base, pretende que seja aplicada a fração de 1/6 relativa a atenuante da confissão, inobservando o teor do disposto no Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, devo consignar que o recurso interposto visa tão somente a modificação do processo dosimétrico relativamente ao crime de furto qualificado, não havendo insurgência quanto à autoria e à materialidade do delito, razão pela qual passo a análise da pretensão recursal.

A Defesa pretende o decote da circunstância judicial (motivos do crime), considerada desfavorável pela magistrada de origem com fundamentação inidônea, relativamente ao delito de furto qualificado.

Ao compulsar o caderno processual, verifico que o incremento da pena-base deu-se em razão da motivação do crime, justificada pela magistrada de origem em razões das declarações prestadas pela recorrente em interrogatório judicial.

Em interrogatório judicial, a recorrente limitou-se a dizer que praticou a subtração de 329 barras de chocolate e peças de vestuário tão somente para consumo próprio e para a venda, com intuito de obter dinheiro, para comprar comida e alimentar os filhos, pois estava desempregada.

A despeito das declarações prestadas pela Recorrente serem contraditórias, considerando as demais provas coligidas nos autos, em especial, o interrogatório do corréu, Geraldo de Oliveira Valoiz, tenho que inexistem elementos nos autos aptos a justificar o incremento da pena-base.

Desse modo, decotando a circunstância judicial desvalorada (motivos do crime), relativamente ao furto qualificado,
fixo a pena-base em 2 anos de re
clusão,
e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Por sua vez, embora a recorrente tenha confessado o crime,
mantenho a pena intermediária em 2 anos de re
clusão, e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por força do Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não desconheço que o tema relativo à superação (ou não) do Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça será realizado no âmbito da referida Corte em julgamento pela Terceira Seção, tendo sido afetados pela Sexta Turma os Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764.

Contudo,
enquanto não haja decisão
em sentido diverso, com força vinculante,
aplico a literalidade do Enunciado de Súmula 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENTENDIMENTO MANTIDO. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A incidência do verbete da Súmula n. 231 permanece firme na jurisprudência desta Corte. Além disso, o agravante não trouxe argumento idôneo para justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

(...).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 819.986/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Assim, fixo a pena definitiva da Recorrente, relativamente ao crime de furto qualificado em
2 anos de re
clusão, e 10 (dez) dias-multa
,

à míngua de qualquer circunstância agravante, causas de diminuição e de aumento de pena.

Considerando a condenação da Recorrente no crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e aplicando a concurso formal de crimes (art. 70 do CP), mantenho a pena final fixada pela magistrada de origem (
02 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa).

Mantenho as demais determinações contidas na sentença objurgada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para decotar a circunstância judicial desfavorável motivos do crime, sem contudo modificar a pena final imposta, em observância ao Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de apelação criminal interposta por LUDIMARA OLIVEIRA PINTO MIGUEL, contra r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º do CP.

A eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, deu parcial provimento ao recurso da apelante, para redimensionar a pena imposta, fixando-a 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento da douta Relatora.

Isso porque ao exasperar a pena-base, o magistrado de primeira instância utilizou-se de expressões genéricas e inidôneas, sendo indispensável sua neutralização e, consequentemente, o redimensionamento da pena imposta.

Feitas essas considerações,
acompanho
o voto exarado pela Eminente Relatora.

É como voto.